Tribunal: TJMT
Processo: 0022174-72.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022174-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI - CPF: 751.283.656-20 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DEMISSÃO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA DA LEGISLAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por servidor público demitido contra sentença que reconheceu o direito à indenização por licença-prêmio não usufruída, mas indeferiu o pedido de pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, sob fundamento de ausência de previsão legal.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é devida a indenização por férias proporcionais e respectivo terço constitucional a servidor antes de completar o período aquisitivo anual, diante da prestação parcial de serviço e da ausência de fruição do direito.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição da República assegura o direito ao gozo de férias anuais acrescidas de um terço, direito este que se mantém mesmo no caso de não fruição por demissão.

4. A ausência de previsão expressa na Lei Complementar n. 407/2010 não constitui vedação ao pagamento proporcional, sobretudo à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

5. A Administração Pública não pode reter valores correspondentes a direito parcialmente adquirido e não gozado, especialmente quando há norma infralegal que autoriza o pagamento proporcional (Decreto Estadual nº 656/2020, art. 37, II).

6. O pagamento da fração correspondente ao tempo efetivamente trabalhado deve incluir o terço constitucional, por se tratar de parcela indissociável das férias, ainda que não usufruídas.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Reforma parcial da sentença para reconhecer o direito à indenização de 05/12 avos de férias proporcionais, acrescidos do terço constitucional.
Tese de julgamento:
“1. O servidor demitido antes do implemento do período aquisitivo anual faz jus à indenização proporcional de férias não usufruídas, com o terço constitucional, desde que tenha havido efetivo exercício funcional durante o período. 2. A ausência de previsão literal no estatuto funcional não obsta o reconhecimento do direito, quando verificado o labor e diante da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Arnaldo Agostinho Sottani contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual pleiteou o pagamento de três meses de licença-prêmio não usufruída, bem como o valor proporcional a 05/12 avos de férias não gozadas referentes ao período de 18/03/2013 a 20/08/2013, e ainda a devolução da quantia de R$ 6.138,77, descontada de seus vencimentos no momento do desligamento do serviço público estadual.

Na origem, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito à indenização pela licença-prêmio referente ao quinquênio 2007/2012, no montante de três meses, a ser apurado em liquidação de sentença, com atualização nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro de 2021, correção pela SELIC. Por outro lado, foi julgado improcedente o pleito referente às férias proporcionais e à devolução do desconto salarial realizado na ocasião do desligamento do cargo público.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando a existência de direito à indenização pelas férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, ao fundamento de que o vínculo funcional e o efetivo exercício até a data da exoneração justificam a compensação pecuniária do período trabalhado. Aduziu, ainda, violação aos princípios da legalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o servidor não completou o período aquisitivo de doze meses exigido legalmente para a aquisição do direito às férias, sendo, portanto, incabível o pagamento proporcional, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 407/2010.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público primário ou interesse metaindividual na controvérsia, deixando de intervir no feito, com devolução dos autos para prosseguimento legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Arnaldo Agostinho Sottani contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual pleiteou o pagamento de três meses de licença-prêmio não usufruída, bem como o valor proporcional a 05/12 avos de férias não gozadas referentes ao período de 18/03/2013 a 20/08/2013, e ainda a devolução da quantia de R$ 6.138,77, descontada de seus vencimentos no momento do desligamento do serviço público estadual.

Na origem, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito à indenização pela licença-prêmio referente ao quinquênio 2007/2012, no montante de três meses, a ser apurado em liquidação de sentença, com atualização nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro de 2021, correção pela SELIC. Por outro lado, foi julgado improcedente o pleito referente às férias proporcionais e à devolução do desconto salarial realizado na ocasião do desligamento do cargo público.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando a existência de direito à indenização pelas férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, ao fundamento de que o vínculo funcional e o efetivo exercício até a data da exoneração justificam a compensação pecuniária do período trabalhado. Aduziu, ainda, violação aos princípios da legalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o servidor não completou o período aquisitivo de doze meses exigido legalmente para a aquisição do direito às férias, sendo, portanto, incabível o pagamento proporcional, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 407/2010.

A controvérsia submetida ao crivo desta Colenda Câmara diz respeito à existência de direito à indenização, em pecúnia, pelas férias proporcionais acrescidas do terço constitucional não gozadas pelo servidor Arnaldo Agostinho
Sottani
, cujo vínculo funcional foi encerrado com sua exoneração, ocorrida em 20/08/2013.

Conforme visto, a sentença reconheceu apenas o direito à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, mas indeferiu a pretensão relativa ao pagamento das férias proporcionais correspondentes a 05/12 avos do período aquisitivo iniciado em 18/03/2013, sob o argumento de ausência de previsão legal no estatuto funcional aplicável.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a sentença merece reforma neste ponto, por não observar adequadamente a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios – inclusive desta Corte – que reconhece o direito do servidor público ao pagamento proporcional das férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, mesmo que não completado integralmente o período aquisitivo, desde que tenha havido prestação efetiva de serviço por parte do agente público, como ocorre
in
casu
.

É cediço que a natureza jurídica das férias é de direito subjetivo do servidor, de cunho indisponível e de índole constitucional, encontrando assento nos
arts
. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição da República, que asseguram o gozo de 30 dias de férias anuais, acrescidas de um terço da remuneração.

A Lei Complementar Estadual nº 407/2010, que rege o vínculo funcional dos policiais civis do Estado de Mato Grosso, estatui no art. 198, §1º, que o direito às férias pressupõe o transcurso de 12 meses de exercício. Contudo, a ausência de previsão expressa de indenização proporcional não pode ser interpretada como vedação ao pagamento, especialmente diante do princípio maior da vedação ao enriquecimento sem causa, insculpido no art. 884 do Código Civil, cuja aplicação ao Direito Público é pacífica na doutrina e na jurisprudência.

Deve-se atentar ao fato de que o recorrente efetivamente laborou nos meses referentes ao novo período aquisitivo, o que impõe o dever de indenizar a fração correspondente ao tempo de serviço prestado. Recusar o pagamento da proporcionalidade sob a alegação de ausência de previsão normativa literal constitui, com o devido respeito, uma interpretação excessivamente literalista, que desconsidera a função teleológica da norma e o seu escopo protetivo.

Além disso, o Decreto Estadual nº 656/2020, que regulamenta a concessão de férias aos servidores públicos estaduais, dispõe expressamente em seu art. 37, inciso II, que será devida indenização proporcional à fração de um doze avos por mês de exercício ou fração superior a 15 dias, mesmo nos casos de rescisão do vínculo funcional.

Em relação ao terço constitucional, a Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, de aplicação subsidiária aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, consagra o direito ao adicional de 1/3 sobre o valor das férias, direito este que integra a remuneração das férias indenizadas, seja no caso de gozo ou de não usufruto, nos termos do entendimento pacificado nas Cortes Superiores.

Portanto, ao reconhecer o direito à indenização das férias proporcionais, deve-se incluir o adicional constitucional de 1/3, sob pena de indenização parcial.

A negativa de pagamento ao servidor recorrente, em que pese o efetivo labor prestado durante parte significativa do período aquisitivo, configura violação ao princípio da moralidade administrativa e enseja enriquecimento indevido por parte da Administração, circunstância rechaçada tanto pela doutrina administrativista quanto pelos tribunais pátrios.

O raciocínio que nega tal indenização sob alegação de “falta de previsão legal” não resiste a uma interpretação sistemática e finalística, que considera os valores constitucionais da justiça, boa-fé, legalidade substancial e, sobretudo, da dignidade da pessoa do servidor.

Conclui-se, portanto, que é plenamente devido o pagamento de 05/12 avos de férias proporcionais referentes ao período de 18/03/2013 a 20/08/2013, acrescidos do terço constitucional, com os consectários legais pertinentes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
POLICIA
CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA APOSENTADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STJ E TJMT
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrido, é Delegado de Polícia aposentado em 13/02/2023, e visa o recebimento das férias acrescidas do terço constitucional de férias, não gozadas, quando ainda se encontrava na ativa, referente ao período aquisitivo de 30/03/2022 a 12/02/2023. O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação relativa ao terço constitucional, por considerar ser indevido tal pagamento.

2. De acordo com o processo administrativo,
o servidor exerceu o cargo de Delegado de Polícia, aposentou em 13/02/2023, possui férias proporcionais, na fração 11/12 avos, referente ao período aquisitivo de 30/03/2022 a 12/02/2023, não usufruídas, nem convertidas em espécie e tampouco averbada para contagem em dobro de aposentadoria.

3. Em que pese às alegações do Estado, o servidor aposentado tem direito a receber em pecúnia as férias não gozadas quando se encontrava na ativa, acrescidas do terço constitucional.

4. “Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral ou proporcional, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração”. (STJ,
AgRg
no REsp nº 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido,
Julg
: 27.11.2007). – GRIFEI.

[...]

6. Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – MILITARES ESTADUAIS INATIVOS - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.
A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
Sentença ratificada. (N.U 1018190-44.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS LICENÇAS-PRÊMIO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - TEMA 516/STJ (RESP. 1254456/PE) - REJEIÇÃO - MÉRITO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - TEMA 1.086/STJ (
RESp.
1854662/CE) - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - ADICIONAL DE FÉRIAS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - CONTENCIOSIDADE - SUCUMBÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) - DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (REsp 1254456/PE).
2. Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. O direito ao adicional de férias para servidores públicos é devido a partir da atual Constituição Federal.
4. O pedido de desistência após a apresentação da contestação, por si, implica contenciosidade, obrigando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. (N.U 0028094-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

7. Portanto, o servidor faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional de férias, referente ao período aquisitivo incompleto de 30/03/2022 a 12/02/2023.

[...]

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar a valor das férias proporcionais correspondentes ao período de 30/12/2022 a 12/02/2023 (11/12 avos) com seu terço constitucional, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1062033-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Arnaldo Agostinho
Sottani
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 05/12 avos de férias proporcionais, acrescidos do terço constitucional, referentes ao período de 18/03/2013 a 20/08/2013, devendo os valores ser apurados em fase de liquidação de sentença e atualizados nos termos do Tema 905 do STJ e do Tema 810 do STF, aplicando-se, a partir de dezembro de 2021, a correção pela taxa SELIC, conforme definido pelo juízo
a quo
.

Deixo de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais recursais, com arrimo no inc. I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/01; bem como deixo de arbitrar os honorários advocatícios neste momento, por se tratar de sentença ilíquida conforme já reconhecido em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 4º, inc. II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025